Tribunal: TJDFT
Processo: 0716251-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716251-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISIS ANGELICA DIAS DE LIMA AGRAVADO: MPDFT D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por ISIS ANGELICA DIAS DE LIMA, em face de decisão proferida nos autos no 0741711-71.2020.8.07.0001, em que litiga contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. O feito de origem refere-se ao cumprimento provisório da sentença, prolatada em sede de ação de responsabilidade civil ajuizada pelo MPDFT, que condenou a agravante ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da Fundação Lindolfo Collor – FUNDALC, no valor atualizado de R$51.669.341,77, decorrentes da má gestão na presidência do conselho de administração (IDs 79986941/79987402). A requerida ofertou impugnação ao cumprimento provisório de sentença. Pediu a concessão da gratuidade de justiça e a suspensão do processo até julgamento definitivo do REsp 1.881.384/DF. Alegou a impenhorabilidade do imóvel localizado no SHIS QI 19, Conjunto 10, Casa 14, por força do art. 1o da Lei 8.009/90, pugnando pela imediata revogação de qualquer bloqueio ou penhora ou outro ônus sobre o bem. Requereu, por fim, a exclusão de qualquer ordem de bloqueio judicial sobre as contas Banco do Brasil, Ag. 042676, c/c 135325X, e Caixa Econômica Ag. 4331, Op. 001, c/c 23412-4 (ID85604028). Sobreveio o pronunciamento ora agravado, nos seguintes termos (ID88451162): “Trata-se de impugnação ao cumprimento provisório de sentença, no qual foi deferido o arresto do imóvel de matrícula no 15901 e dos direitos aquisitivos do imóvel sob matrícula 30318 (ID 81336764). A parte executada apresentou manifestação (ID 83031108), requerendo a concessão da gratuidade de justiça e a suspensão do processo em virtude da pendência de julgamento do recurso, bem como do elevado valor cobrado. Alegou a impenhorabilidade do imóvel de matrícula sob no 15901, ao argumento que é bem de família, pois o outro imóvel foi adquirido por financiamento bancário perante CEF. Argumentou que sua conta perante o BB é exclusiva para receber proventos da sua aposentadoria e a conta perante a CEF é utilizada para realizar o pagamento do financiamento imobiliário, razão pela qual requereu a suspensão de qualquer ordem de bloqueio judicial. Anexou documentos. A executada interpôs recurso de agravo de instrumento (ID 83607974), no qual foi indeferido o efeito suspensivo (ID 83760432 - Pág. 4). O exequente impugnou o pedido de concessão de gratuidade de justiça e alegou que os recursos pendentes de julgamento não possuem efeito suspensivo, razão pela qual não há óbice ao prosseguimento do processo. Afirmou, também, que não há demonstração que o imóvel arrestado seja bem de família e que a impenhorabilidade dos proventos não é absoluta (ID 84085003). A parte executada apresentou impugnação reiterando os argumentos da petição já apresentada (ID 85604028), ensejando nova manifestação do exequente (ID 87614644). É o relatório. Decido. Primeiramente, em que pese a executada ter apresentada duas petições, uma ao argumento de que são questãões de ordem e a segunda que seria efetivamente a impugnação, necessário verificar que os argumentos apresentados em ambas são praticamente idênticos, sendo que uma vez apresentada a primeira manifestação ocorreu a preclusão consumativa de sua defesa, razão pela qual somente a primeira impugnação deve ser considerada. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, embora a executada alegue gastos com pensão alimentícias e plano de saúde de netos (ID 83031113 e 83031116), a parte recebe proventos no valor bruto de R$ 26.533,37 (ID 83031118), muito maior que a média salarial da população brasileira, sendo que a opção por assumir dívidas de familiares decorre, justamente, da sua elevada capacidade financeira. Tal fato não serve como fundamento, portanto, para a concessão de gratuidade. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos documentos constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da parte possuir dois imóveis, mesmo que um esteja financiando, em locais de alto padrão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Quanto ao pedido de suspensão do processo até o julgamento dos recursos pendentes, é certo que o Código de Processo Civil estabeleceu a possibilidade de cumprimento provisório de sentença, nos termos dos artigos 520 a 522 do CPC, sendo que a parte não informou a existência de qualquer recurso dotado de efeito suspensivo capaz de obstar o andamento desse processo. Ressalta-se, ainda, que o valor vultuoso da condenação não é requisito, tampouco impedimento para o prosseguimento do cumprimento de sentença provisório. Quanto à alegação de impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 15901, ao argumento de que o outro imóvel está financiado, evidente a ausência de fundamento legal. Com efeito, o bem alienado pertence ao devedor, ainda que em parte, no tocante aos direitos econômicos que já foram adimplidos, e estão em sua esfera patrimonial, embora a sua propriedade não seja plena. O bem alienado fiduciariamente não pode ser considerado como inexistente, ou seja, como não integrante do patrimônio da executada, sendo que inclusive há inúmeros julgados que reconhecem a impenhorabilidade ou penhorabilidade de imóvel com alienação fiduciária quando se trata de bem de família, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/90. REQUISITOS. I - Comprovado pelos documentos acostados que o agravante-executado não reside no imóvel penhorado e que detém outro imóvel capaz de lhe servir como residência. Não configurada a impenhorabilidade do bem de família, Lei 8.009/90. II - A alienação fiduciária em garantia não obsta a penhora do imóvel, que recairá sobre os direitos aquisitivos sobre o bem, art. 835, inc. XII, do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1246159, 07000083220208079000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas tais considerações, não é possível considerar que somente o imóvel sem restrições pertence a executada e por essa razão deve ser considerado como bem de família. Por fim, quanto a alegação de impenhorabilidade de contas do BB e da CEF, o que a parte pretende na verdade é uma impugnação preventiva, uma vez que ainda não foi penhorado qualquer valor em suas contas, o que não é permitido no ordenamento jurídico. A parte executda, no momento oportuno, deverá apresentar as alegações pertinentes, apresentando extratos das contas e demonstrando a natureza alimentícia dos valores. Rejeito, assim, a impugnação à penhora. 2. Diante da inércia da parte executada em realizar o pagamento, aplico-lhe multa de 10% e, também, arbitro honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Antes a analisar o pedido do exequente quanto ao item V, alínea ‘c’, (ID 79986941 - Pág. 9), à parte para informar quanto eventual trânsito em julgado da ação principal, bem como informar o valor aproximado dos bens arrestados. Prazo de 05 (cinco) dias. Sem prejuízo deverá apresentar as certidão atualizada dos imóveis objeto de arresto, a fim de se verificar se houve o registro das restrições.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, ocasião em que o juízo a quo determinou a pesquisa e bloqueio, via Sisbajud, de valores pertencentes à devedora (ID91304913): “1. Conheço dos embargos (ID 89885396), visto que tempestivos e devidamente articulados. Todavia, rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há a alegada omissão, haja vista que a decisão é clara quanto aos critérios utilizados para a verificação a preclusão consumativa da segunda petição apresentada. Ademais, não houve qualquer prejuízo, uma vez que as alegações de ambas são praticamente idênticas. Destarte, também não há que se falar em contradição, pois a decisão foi clara para considerar a ausência de fundamentos que constituam o imóvel como bem de família. Por outro vértice, necessário observar que somente foi determinado o arresto dos bens, não tendo sido realizada a efetiva expropriação de nenhum dos imóveis indicados. Nesse sentido cabe ressaltar, ainda, que a parte inclusive já apresentou recurso de agravo, os quais foram julgados desprovidos. Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC, sendo que caso a parte discorde com a decisão deverá interpor o recurso próprio. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. 2. Em relação ao pedido do Ministério Público para expedição de ofício para o ao 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal para averbação do arresto dos direitos aquisitivo da executada sobre o bem objeto da Matrícula n.o 303.187 (ID 90470558 - Pág. 2), tal pedido já foi deferido (ID 83272628). Assim, à Secretaria para verificar se houve o cumprimento. 3. Quanto aos valores dos bens indicados em arresto (ID 90858417), à parte executada para se manifestar. Prazo de 05 (cinco) dias. 4. O valor dos bens indicados em arresto não é suficiente para garantir o débito. Assim, considerando a ordem preferencial de nomeação de bens à penhora, prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, determino a pesquisa e bloqueio de valores pertencentes ao devedor, no sistema Sisbajud, na forma do artigo 854 do CPC. Aguarde-se o resultado e, após, retornem conclusos.” Nesta sede, a agravante argumenta que a controvérsia ainda não foi dirimida e se encontra atualmente em curso perante o Superior Tribunal de Justiça, o que revela efetiva possibilidade de reversão do quadro condenatório. Afirma que, como consequência da decisão agravada, sofreu bloqueio em sua conta salário, o que lhe privou de todo e qualquer meio de subsistência. Reitera o pedido de gratuidade de justiça, por não ter recursos para arcar com as despesas processuais e honorários sem comprometer seu próprio sustento e de sua família. Argumenta que a sua conta salário mantida junto ao Banco do Brasil é impenhorável, pois é exclusiva para receber proventos de aposentadoria. Discorre que sua conta na Caixa Econômica Federal é exclusiva para pagar as prestações do financiamento de imóvel. Argumenta a ilegalidade e inconstitucionalidade do bloqueio total do seu patrimônio. Requer a antecipação da tutela recursal, para revogar a ordem de bloqueio em sua conta, determinando-se sua urgente liberação mediante expedição de ofício diretamente ao Banco do Brasil, Ag. 042676. No mérito, pede o provimento do recurso, para: a) deferir a gratuidade de justiça, sob pena de violação aos arts. 98 e 805 do CPC; b) decretar a nulidade da decisão agravada na parte em que determinou o bloqueio da conta salário da agravante, por falta de fundamentação, em infringência aos arts. 93, IX, CF, e 489, II e §1o, II, III, IV, CPC; bem como sua ilegalidade, revogando-a por violação ao art. 833, IV e §2o, CPC, consolidando-se a antecipação deferida para revogar e proibir em definitivo o bloqueio de quaisquer das contas da agravante; c) reconhecer que a decisão agravada, ao bloquear todo o patrimônio da agravante, sem sequer lhe preservar o mínimo direito à moradia, violou o princípio do respeito à dignidade humana (CR art. 1o, III), infringiu o artigo 6o da Constituição da República e, ao deixar de reconhecer a impenhorabilidade de sua residência, determinando seu arresto, violou os arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90 c/c o art. 805 do CPC c/c os arts. 22, 23, 24, 26 e seguintes da Lei 9.514/97; d) diante do reconhecimento das inconstitucionalidades e ilegalidades relacionadas no tópico anterior, reformar a decisão agravada, para fixar o entendimento de que, à luz dos dispositivos citados, cuja incidência é cogente, dever ser garantido à agravante o direito à moradia, sendo inconstitucional e ilegal a decisão agravada, ao bloquear todo seu patrimônio, reconhecendo-se, ainda, que o único imóvel de propriedade da agravante é o localizado no SHIS QI 19, Conjunto 10, Casa 14, Brasília/DF, onde reside, pelo que é impenhorável, revogando a ordem de arresto, penhora ou qualquer bloqueio sobre o referido bem (ID25836774). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Com base no art. 101, §1o, CPC, a agravante não necessita recolher o preparo, porque a pretensão recursal versa, entre outras questões, sobre o benefício da gratuidade judiciária. O pedido liminar formulado pela recorrente se restringe à revogação da ordem de bloqueio em sua conta, determinando-se sua urgente liberação mediante expedição de ofício diretamente ao Banco do Brasil. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. No caso, a tese recursal carece de plausibilidade jurídica. Embora esteja demonstrado que a ordem de pesquisa via Sisbajud tenha sido direcionada à conta onde a agravante recebe proventos de aposentadoria, este fato não justifica, por si só, o imediato cancelamento do bloqueio determinado pelo juízo de origem. O extrato bancário de ID25836775 é insuficiente para demonstrar a alegação da recorrente no sentido de que a conta corrente atingida serve, exclusivamente, para o recebimento de sua remuneração, o que inviabiliza aferir, neste momento, se o bloqueio de fato incidiu apenas sobre verba de natureza alimentar. Observa-se, portanto, que acolher o pleito recursal importa em necessária dilação probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. Nesse contexto, agiu com acerto o juízo agravado ao fundamentar que: “[...] quanto a alegação de impenhorabilidade de contas do BB e da CEF, o que a parte pretende na verdade é uma impugnação preventiva, uma vez que ainda não foi penhorado qualquer valor em suas contas, o que não é permitido no ordenamento jurídico. A parte executda, no momento oportuno, deverá apresentar as alegações pertinentes, apresentando extratos das contas e demonstrando a natureza alimentícia dos valores.” – g.n. A propósito, confira-se o teor do art. 854, §3o, I e II, do CPC: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. [...] § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;” – g.n. Ou seja, incumbe à requerida, após sua intimação para se manifestar acerca do resultado da pesquisa Sisbajud, apresentar as razões e provas da impenhorabilidade alegada perante o juízo de origem, a quem compete decidir primeiramente a questão. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator